Tribunal: TJDFT
Processo: 0708871-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. ACÓRDÃO ANTERIOR CASSADO. OMISSÃO VERIFICADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte executada, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, que almejava a declaração de (i) decadência do direito creditório, (ii) prescrição intercorrente da pretensão executiva e (iii) ilegitimidade passiva ad causam.
2. Em julgamento ao recurso interposto, em 19/6/24, esta Turma Cível rejeitou os embargos de declaração opostos, contudo o acórdão proferido foi cassado pelo STJ, a fim de que se proceda novo julgamento dos aclaratórios para sanar vício omissivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se haveria omissão no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte executada, no tocante à sua ilegitimidade passiva ad causam e à decadência do direito do credor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado não se manifestou quanto à tese dos executados, em exceção de pré-executividade, de ilegitimidade passiva ad causam na execução fiscal, motivo pelo qual é imperioso o reconhecimento da omissão, a fim de suprimir o vício.
5. Segundo enunciado de Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça, “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.
6. Conforme entendimento firmado pelo STJ sob a sistemática dos Recursos Especiais repetitivos (Tema n. 108), “não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA”.
7. Com fulcro no art. 135 do CTN e em razão da presunção de certeza e liquidez de que goza a CDA, incumbe aos coobrigados executados comprovar que não atuaram com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, via embargos à execução, pois o incidente de exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória.
8. Inexiste omissão quanto à tese de decadência do direito do credor, pois o acórdão embargado se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento, que, no ponto, não ocorreu.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos conhecidos e acolhidos. Ausência de alteração do resultado do julgamento do agravo de instrumento.